Tribunal: TJBA
Processo: 8044876-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044876-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ADRIANA CARDOSO SANTOS

APELADO: BARBARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL.

POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AUMENTO. ABUSIVIDADE

CONSTATADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. TEMAS 952 E 1016, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO, NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVENDO-SE OS DAS REQUERIDAS E PROVENDO-SE PARCIALMENTE O DA AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas

Nº

8044876-80.2023.8.05.0001,
tendo como apelantes e apelados,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e
BARBARA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS
,
DESPROVENDO-SE OS DAS REQUERIDAS E PROVENDO-SE PARCIALMENTE O DA AUTORA
,

nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça